Tribunal: TJSP
Processo: 2011100-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fixação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. Recurso do genitor alimentante, que reside no estrangeiro. 1. PRELIMINARES. Discussão sobre a existência de processo de cooperação internacional perante a Justiça Federal relativo a violações sobre a guarda dos três menores. Convenção de Haia de 1980. Presente ação trata apenas da pensão alimentícia, de modo que outros temas, ao menos a princípio, fogem deste

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. Recurso do genitor alimentante, que reside no estrangeiro. 1. PRELIMINARES. Discussão sobre a existência de processo de cooperação internacional perante a Justiça Federal relativo a violações sobre a guarda dos três menores. Convenção de Haia de 1980. Presente ação trata apenas da pensão alimentícia, de modo que outros temas, ao menos a princípio, fogem deste objeto, devendo ser tratados na sede própria. Impossibilidade de suspensão da ação de alimentos, diante da necessidade presumida dos menores. Havendo necessidade, será possível maior aprofundamento das demais questões no curso da demanda, sob contraditório regular. Nulidade de citação. Valor da causa. Justiça gratuita. Questões não tratadas no despacho recorrido. Matérias não conhecidas. 2. MÉRITO. Binômio necessidade/possibilidade. Pensão a comportar redução, ao menos diante do quadro probatório até o momento verificável, sem prejuízo de posterior reavaliação da questão, no curso da instrução ou por ocasião do sentenciamento do feito. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.